Tribunal: STF
Processo: MS 28712
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO MEDIANTE O QUAL IMPOSTA A SANÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o exercício correcional do Conselho Nacional de Justiça não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais.



    2. O Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, a revisão da penalidade aplicada pela Administração Pública nos casos em que a documentação colacionada demonstrar com clareza a desproporcionalidade e/ou o excesso do órgão estatal. Precedentes.



    3. Ao magistrado recorrente imputou-se tão somente o recebimento, em caráter privilegiado, de importâncias que de fato lhes eram devidas pelo Tribunal de Justiça. Tal conduta serviu de fundamento para a aplicação da penalidade máxima de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais.



    4. Ante o afastamento, por força de absolvição criminal, da pena de aposentadoria compulsória em relação aos magistrados Antônio Horário da Silva Neto e Marcos Aurélio Reis Ferreira (MS 28.801 e MS 28.892), que lhes fora aplicada em função de condutas mais graves no mesmo processo administrativo, e a extinção da mesma penalidade relativamente às magistradas Graciema Ribeiro de Caravellas, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte e Maria Cristina Oliveira Simões, às quais fora imputado unicamente o recebimento de valores a que tinham direito, em situação idêntica à do impetrante, a manutenção da condenação desse último revelaria desproporcionalidade, falta de razoabilidade e incoerência.



    5. Agravo interno ao qual se dá provimento para conceder-se a segurança e declarar-se a nulidade da sanção imposta pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do PAD n. 200910000019225, assegurada ao impetrante a reintegração ao cargo, com o reconhecimento de tempo de serviço e o pagamento das diferenças alusivas às vantagens remuneratórias, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.112/1990, aplicável por força do art. 26 da Resolução n. 135/2011/CNJ.